Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado por ESPÓLIO DE JOSÉ MAMEDE DA COSTA e DEMÓSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA, em sede de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c declaratória, ajuizada contra BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e MARIA LUÍZA DA CUNHA MELO. Na origem, os autores postularam a tutela de urgência para que a BRASILPREV promovesse o bloqueio de valores à requerida Maria Luíza da Cunha Melo, relativos aos “Investimentos do Sr. José Mamede da Costa, em Planos VGBL’s depositando a importância em Conta Judicial aberta para esse fim (...)” e, ainda, para obrigar a “BrasilPrev a pagar aos promoventes os valores incontroversos, do capital investido nos Planos de VGBL’s.”. Em provimento definitivo, pugnaram pela confirmação da tutela provisória, com a declaração de serem os únicos habilitados ao recebimento desses valores. Requereram ainda, a condenação da BRASILPREV ao pagamento da quantia correspondente aos planos VGBL’s, além de indenização por danos material e moral. O julgador de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e apenas para que a BRASILREV “não proceda a liberação de valores depositados em nome do falecido José Mamede da Costa em aplicações de VGBL.”. (ID. 45859444). Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e nos seguintes termos (ID. 45859636): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em partes, os pedidos e CONDENO a primeira requerida (BrasilPrev Seguros e Previdência S/A) a realizar o depósito do saldo integral dos valores investidos pelo Sr. José Mamede da Costa em Planos VGBL (extrato de ID 120335978), o qual deverá ser remetido aos autos do inventário (n. 0702155-91.2022.8.07.0001), em trâmite no juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia da presente sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima das requeridas, e por força do princípio da causalidade, arcará a parte autora com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, equivalente ao saldo das aplicações de VGBL, nos termos do § 2o do art. 85 e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC. Considerando que as duas requeridas (BrasilPrev e Maria Luiza) são credoras não solidárias, cada uma tem o direito de satisfazer a quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ainda não apreciado, pois não houve a demonstração de possuir situação financeira compatível com a postulação de assistência judiciária gratuita. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que, além de recursos próprios, os requerentes são herdeiros de patrimônio considerável, ou seja, são detentores de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Promova a parte autora a juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais.”. A sentença foi complementada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelas partes (ID. 45859661). Foi interposta apelação (ID’s. 45859664, 45859671 e 45859672). O ESPÓLIO DE JOSÉ MAMEDE DA COSTA e DEMÓSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA reiteraram em suas razões recursais, aquelas lançadas em sede de embargos de declaração, e sustentaram ainda a ocorrência de danos material e moral. Requereram a gratuidade de justiça; a condenação da requerida Maria Luíza da Cunha Melo por litigância de má-fé; e a inversão da sucumbência. Pugnaram, ainda, pela “antecipação do mérito” (rectius, antecipação da tutela recursal) para liberação dos valores incontroversos (“Totalidade dos valores (...) quanto ao 1o VGBL” e “Metade (1/2) dos valores (...) quanto ao 2o VGBL”). Preparo regular (ID’s. 47536764/47536772). Contrarrazões (ID’s. 45859687 e 45859688). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que os suplicantes pretendem a liberação de valores que consideram incontroversos, relativos aos planos de Vida Gerador de Benefícios Livres – VGBL feitos junto à BRASILPREV pelo seu falecido genitor. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade do direito, não se constata, a priori, sua presença. Uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos não apontam para a imperiosa necessidade de imediato levantamento dos valores que, inclusive, já foram depositados nos autos do inventário que tramita na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Portanto, já estão sob decisão do juiz competente para sua partilha. Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas nas apelações, não há como desconsiderar que a sentença está amparada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ quanto à natureza jurídica dúplice dos planos de VGBL. Nesse passo, a depender do momento em que o beneficiário passa a receber os valores correspondentes ao plano, configura-se uma das duas hipóteses: a natureza securitária da VGBL ou a de investimento, que integraria o patrimônio do falecido, impondo-se sua colação no inventário. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, de modo especial a forma como foram contratados, mantidos e encerrados os planos de VGBL, e compreender sua natureza jurídica, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Quanto ao perigo na demora, impende assinalar que, no juízo do inventário, já foi deferido pedido de levantamento de valores para o pagamento das dívidas do espólio, conforme se vê da decisão registrada sob o ID. 158604282 dos autos de n. 0702155-91.2022.8.07.0001, o que também torna insubsistente o requisito processual para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ademais, os interesses dos recorrentes encontram-se preservados na ação de inventário, na qual poderão deduzir a pretensão de levantamento de valores ou outras providências que entenderem cabíveis para salvaguardar o patrimônio partilhável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12